Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-52.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu por homicídio qualificado, buscando a correção de erro material na capitulação do crime para a forma tentada, a despronúncia por ausência de provas de autoria e materialidade, a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa e a exclusão das qualificadoras imputadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de correção de erro material na sentença de pronúncia para consignar a forma tentada do crime de homicídio; (ii) definir se há elementos para despronúncia por ausência de materialidade e autoria; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal culposa; (iv) estabelecer se devem ser excluídas as qualificadoras do motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na fase de pronúncia, é possível a correção de erro material, quanto à modalidade de execução do crime (tentativa), sem alteração da imputação fática, devendo prevalecer a realidade probatória.
4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413, caput e § 1o, do CPP), bastando juízo de probabilidade, não de certeza.
5. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a pronúncia por tentativa de homicídio, quando outras provas idôneas indicam a materialidade e autoria do suposto delito.
6. A configuração de dolo eventual autoriza a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo necessária a comprovação do dolo direto.
7. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando não forem manifestamente improcedentes, reservando-se ao Tribunal do Júri o exame aprofundado de sua incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.